Tribunal: TJDFT
Processo: 0742601-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo em execução. Decreto no 11.846/2023. Comutação da pena. Crime impeditivo. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Natureza hedionda posterior à data do fato. Recurso da defesa provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, sob o fundamento de que o apenado não teria cumprido, em 25/12/2023, tempo de pena equivalente ou maior a 2/3 (dois terços) da reprimenda correspondente aos crimes impeditivos, conforme o Decreto no 11.846/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve equívoco na compreensão adotada pelo Juízo singular, no sentido de considerar o crime do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, como impeditivo para a concessão do benefício do Decreto no 11.846/2023, visto ter sido praticado pelo agravante antes de ostentar natureza hedionda.
III. Razões de decidir
3. No que diz respeito à presença de crime impeditivo, relativamente ao delito previsto no art. 157, §2°-A, inc. I, do Código Penal, é de se considerar que a inclusão desse delito no rol de crimes hediondos ou equiparados decorreu de modificação legislativa levada a efeito pela Lei n° 13.964/2019, que entrou em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação (24/12/2019).
4. Embora o Decreto n° 11.846/2023 considere impeditivo à concessão do indulto e comutação a prática de crimes hediondos ou equiparados (art. 1°, inciso I), o crime do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, foi cometido antes da inserção da conduta no rol de crimes hediondos ou equiparados, de modo a não servir, sob pena de novatio legis in pejus, como impedimento à concessão do benefício penal.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.